Tribunal: TJSP
Processo: 2181647-25.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Arrolamento – Decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita pleiteada e autorizou o recolhimento das custas ao final – Inconformismo dos herdeiros, alegando não possuem condições de arcar com as custas do processo, sendo que o patrimônio deixado pela "de cujus" é de valor inexpressivo e desprovido de liquidez imediata, devendo haver a concessão do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Arrolamento – Decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita pleiteada e autorizou o recolhimento das custas ao final – Inconformismo dos herdeiros, alegando não possuem condições de arcar com as custas do processo, sendo que o patrimônio deixado pela "de cujus" é de valor inexpressivo e desprovido de liquidez imediata, devendo haver a concessão do benefício da gratuidade judiciária – Descabimento - Não apresentação de documentos capazes de comprovar a alegada incapacidade financeira - Hipossuficiência do espólio também não configurada na hipótese – - Recurso desprovido.